Tribunal: TJBA
Processo: 0507700-93.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507700-93.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANO DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:

IZ17

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente quando transcorrido o prazo de cinco anos após a suspensão de um ano, conforme art. 40, §§ 2º e 4º da Lei nº 6.830/80, independentemente de provocação judicial.

2. O prazo de suspensão inicia-se automaticamente quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

3. Comprovado o transcurso do prazo prescricional intercorrente, é de rigor a extinção da execução fiscal, ainda que intimada a Fazenda Pública para manifestação.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 0507700-93.2017.8.05.002
2, em que é Apelante,
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
e, Apelado,
CRISTIANO DE OLIVEIRA COSTA - ME.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 14 de julho de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA